Tribunal: TJPA
Processo: 0813433-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813433-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTO DO SOCORRO FARIAS TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: ERICK COSTA FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº. 0813433-37.2024.814.0000

IMPETRANTE:
ROBERTO DO SOCORRO FARIAS TEIXEIRA

DESEMBARGADORA: ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS
.

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
MANDAMUS, EM RAZÃO DE REITERAÇÃO DE PEDIDO –

NÃO

CONFIGURAÇÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUTÓDIA. DOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, PARA RECEBER O HABEAS CORPUS, DANDO SUA SEQUÊNCIA
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade de votos, em
conhecer
do Agravo Regimental
e
CONCEDER PROVIMENTO.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento
presidido pelo Exmº

Sr
Desº Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de agosto de 2024.

Dessa. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
, com fulcro no art. 10.021, do Código de Processo Civil c/c art.289 do RITJPA impetrado por
ROBERTO DO SOCORRO FARIAS TEIXEIRA
, contra ato de decisão monocrática que não conheceu o
mandamus
, dada a configuração da
REITERAÇÃO DE PEDIDO
.

Alega a Defesa ser improcedente a decisão combatida, pois afirma não se tratar de reiteração de pedidos, mas de superveniência da prisão cautelar do Paciente, ora Agravante, e a ausência de realização de audiência de custódia por parte da autoridade inquinada coatora, não tendo o juízo a quo utilizado de justificativa plausível para fins de dispensa da referida audiência.

Suscita que o Paciente, ora agravante, não fora ouvido, tampouco houve a observância dos laudos acostados, que asseveram seu estado de saúde, que sem os devidos cuidados especiais, somente se agravarão durante o encarceramento.

Sob tal fundamento, pugna pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado, sendo reconhecida a injusta ordem de prisão ante a ausência de oitiva do paciente em audiência de custódia, além de concessão dos feitos da tutela de urgência, dada a ilegalidade mencionada.

Ao ser distribuídos a minha relatoria, deixei de conhecer com fundamento em jurisprudência pátria, uma vez que considerei se tratar de reiteração de pedido, formulado no HC nº 0807993-60.2024.8.14.0000, razão pela qual o impetrante se insurge sob o fundamento de que a decisão combatida neste agravo padece de equívoco, uma vez que as razões suscitadas na impetração são relativas a não realização da audiência de custódia do paciente, ora agravante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Insurge-se o Agravante contra a decisão que não conheceu o
mandamus,
em razão de reiteração de pedido formulado no HC 0807993-60.2024.8.14.0000.

Em análise por menorizada do Habeas Corpus nº 0807993-60.2024.8.14.0000, observo inexistir manifestação desta relatora no que diz respeito
a não realização da audiência de custódia do paciente, ora agravante.

Considerando o fato, da decisão do juízo de origem, quanto ao pedido formulado pelo impetrante, não havendo situação de reiteração de pedido, dou provimento ao presente feito, para
conhecer
o
Habeas Corpus
nº
0813433-37.2024.8.14.0000
,
para que tenha sua sequência com a devida instrução.

A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, somente podendo ser deferida quando demonstrada, de planto, patente ilegalidade no ato judicial impugnado.

Na espécie, sem adiantamento acerca do mérito da demanda, não vislumbro, das alegações sumárias do impetrante, pressuposto autorizador à concessão da tutela liminar.

Ante o exposto,
denego
o pedido liminar.

Solicite-se informações detalhadas à autoridade apontada como coatora, com o envio de documentos que entender necessários para efeito de melhores esclarecimentos para julgamento do
Habeas Corpus
.

Após, prestadas estas, voltem os autos concluso para julgamento

Ante o exposto,
conheço do presente Agravo Regimental e, dou
provimento
, para que o
Habeas Corpus
tenha sequência.

É como voto.

Belém/PA,
29
de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2024